Tribunal: TJPA
Processo: 0831842-36.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831842-36.2021.8.14.0301

APELANTE: GERALDO LEAL ALVES DO O

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela recorrida Construtora Leal Moreira Ltda. contra acórdão que, ao julgar agravo interno interposto por Geraldo Leal Alves do Ó, manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação cível contra sentença de extinção, sem resolução do mérito, de ação de reintegração de posse. A embargante sustentou omissão quanto ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, pleiteando sua fixação em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da rejeição do recurso de apelação e do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado já havia procedido à majoração dos honorários na decisão monocrática proferida em sede de apelação, observando o art. 85, §11, do CPC.
4. A interposição de agravo interno, por não inaugurar novo grau de jurisdição, não autoriza nova majoração de honorários advocatícios.
5. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Utilização indevida dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, deve ocorrer uma única vez por instância recursal, sendo incabível nova majoração em sede de agravo interno interposto no mesmo grau de jurisdição. 2. Não configura omissão a ausência de nova fixação de honorários quando já realizada em decisão anterior.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §§ 1º e 11; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2503651/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/06/2024; TJMG, ED nº 0066378-89.2018.8.13.0188, Rel. Desª Lílian Maciel, j. 31/05/2023.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0831842-36.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

EMBARGADO: GERALDO LEAL ALVES DO Ó

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa Construtora Leal Moreira Ltda, na qualidade de recorrida, em face do acórdão que, ao julgar agravo interno interposto por Geraldo Leal Alves do Ó, manteve a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção, sem resolução de mérito, da ação de reintegração de posse.

Na origem, a demanda foi proposta por Geraldo Leal Alves do Ó contra a Construtora Leal Moreira Ltda, visando a reintegração de posse de imóvel, bem como pleiteando indenização por danos morais, sob a alegação de esbulho possessório. Contudo, o juízo de primeiro grau extinguiu a ação sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos da ação possessória, especialmente a não comprovação do exercício da posse pelo autor.

O Recurso de Apelação interposto pelo autor foi desprovido, tendo a decisão sido mantida também em sede de agravo interno. A argumentação central do agravante consistia na tese de que teria demonstrado, por meio de escritura pública de compra e venda, certidão de registro de imóvel e comprovantes de tributos, a posse sobre o bem. Todavia, a Corte entendeu que os documentos apresentados revelavam apenas a propriedade formal, e não o efetivo exercício da posse, essencial à tutela possessória nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.

Contra o acórdão proferido, a Construtora Leal Moreira Ltda. opôs Embargos de Declaração, sob o Id. 29096100, sustentando a existência de omissão quanto à não

majoração dos honorários advocatícios, conforme preconizado pelo art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, uma vez que restou vencido o apelante em ambas as instâncias e foi interposto recurso adicional (agravo interno), o que atrai a aplicação da sucumbência recursal.

A embargante argumenta que a decisão foi silente quanto ao pedido expresso de majoração apresentado em suas contrarrazões, razão pela qual pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que sejam fixados os honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração, sob o Id. 29867994, o embargado, ora apelante, pugna pelo seu não acolhimento, sob o argumento de que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada. Sustenta, ainda, que os embargos foram interpostos com nítido caráter infringente, não se prestando os declaratórios à rediscussão do mérito já decidido, razão pela qual devem ser rejeitados.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Na espécie, sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão, por não ter sido apreciado pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, mesmo diante da rejeição do recurso de apelação e do agravo interno do embargado. Aduz que houve trabalho adicional no grau recursal, o que justificaria a aplicação do disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso com efeitos modificativos, para que se proceda à majoração dos honorários advocatícios.

Entretanto, as razões expendidas não encontram respaldo jurídico, nem tampouco se amoldam a qualquer das hipóteses autorizadoras dos embargos declaratórios.

No caso concreto, embora a embargante sustente a omissão do acórdão por não ter analisado pedido de majoração de honorários, verifica-se que tal alegação não encontra respaldo nos autos.

É que a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, ao negar provimento à apelação interposta pelo embargado, já procedeu à devida majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos exatos termos do art. 85, §11, do CPC, levando-se em conta o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, o que evidencia a inexistência de omissão a ser suprida.

Ademais, não cabe nova majoração da verba honorária em sede de agravo interno, por se tratar de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, entendimento este solidificado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO - DESCABIMENTO - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. - Consoante dicção do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração apenas têm cabimento quando pesar sobre a decisão omissão ou obscuridade sobre ponto que relevante para o deslinde da causa e na hipótese de contradição ou de erro material - A pretensão de rediscutir matéria que já fora objeto de enfrentamento configura inconformismo com o resultado do julgamento, o qual deve ser manifestado pela via processual adequada -
A majoração dos honorários advocatícios, em sede de agravo interno, se mostra incabível, pois na esteira do entendimento do Col . STJ "a interposição de agravo interno e/ou embargos de declaração não inaugura um novo grau de jurisdição. Com efeito, a majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do art. 85 do CPC"
( AgInt nos EDcl no AREsp 1.769 .783/DF) - Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 00663788920188130188 Nova Lima, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 31/05/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS . 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. MULTA DO ART. 1 .021, § 4º, DO CPC/2015. REQUISITOS AUSENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . 1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 .2. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial por ser intempestivo.3. Nas razões do agravo interno, a parte recorrente sustentou a inaplicabilidade do óbice previsto na Súmula 7/STJ .4. Inobservância do princípio da dialeticidade recursal.Precedentes.5 . A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso.6 .
Incabível a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de agravo interno
.7. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 2503651 MS 2023/0395957-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, tampouco se justifica conferir efeitos infringentes ao julgado. O que se evidencia, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com a ausência de acolhimento de seu pleito, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Diante de todo o exposto, ausente qualquer vício no julgado embargado, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Assim é meu voto.

Belém, 11/02/2026